Tribunal: TJBA
Processo: 8032420-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032420-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S/A,, ATUAL DENOMINAÇÃO DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, LUCAS CHEAB RIBEIRO, ARTHUR GAVAZZA ALVIM DE OLIVEIRA AGRAVADOS: POSTO ORION LTDA e outros (3) Advogado(s): OTÁVIO LEAL PIRES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL, COM LICENÇA DE USO DE MARCA. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. REMOÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS DA MARCA "BR/PETROBRAS". PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. REJEIÇÃO. FIADORES E INTERVENIENTE HIPOTECANTE. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E DIVERSA DA RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DO ART. 835, DO CÓDIGO CIVIL. FIANÇA PERPÉTUA, ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DO DEVEDOR AFIANÇADO. FATO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE PARA EXONERAÇÃO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL AO CREDOR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE EXONERAR-SE. ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELOS AGRAVADOS. INAPLICAÇÃO DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. NORMA RELATIVA À RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO, NÃO DO FIADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PLENAMENTE DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DE 67% DA GALONAGEM PACTUADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DESCARACTERIZAÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULAS 5.5 E 9.3 DO CPCVM. PERIGO DE DANO. ILÍCITO CONTINUADO. USO INDEVIDO DE MARCA E TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RISCO À REPUTAÇÃO DA MARCA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO AFASTA A URGÊNCIA QUANDO SE TRATA DE ILÍCITO DE NATUREZA PERMANENTE. ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DA DECISÃO. ARGUMENTO INEXITOSO. ORDEM DIRECIONADA À PESSOA JURÍDICA DETENTORA DA POSSE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS FIADORES PELAS ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8032420-33.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.